Tribunal: STJ
Processo: 0409026-26.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50150 - RS(2025/0409026-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RENAN SCHULLER DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL LOURENÇO LEITE - RS103216
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TRIUNFO
ADVOGADOS
: PROTASIO CANTARELLI VAZ - RS049827
SILVIO LUIS FORNARI - RS043083
CARLOS ALBERTO CORREA DA SILVA - RS052076
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DE DECISÃO DO STJ. INOCORRÊNCIA. DECISÕES PARADIGMAS QUE NÃO
ADENTRARAM O MÉRITO. INCIDÊNCIA DE ÓBICE SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A reclamação constitucional, prevista no
I,
, da Constituição Federal,
art. 105,
f
destina-se à preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça ou à garantia
da autoridade de suas decisões, não se prestando à rediscussão de controvérsia
decidida pelas instâncias ordinárias.
2. Inviável o conhecimento da reclamação quando o acórdão apontado como
paradigma não examinou o mérito da controvérsia, limitando-se ao juízo negativo de
admissibilidade do recurso, em razão da incidência de óbice sumular.
3. A ausência de decisão desta Corte Superior proferida no caso concreto e
supostamente descumprida afasta a possibilidade de controle pela via reclamatória.
4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sobretudo quando
se busca a aplicação de premissas fáticas fixadas pela instância ordinária.
5. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2026
19/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56968710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:29
Código de Controle do Documento: 6a72ca61-c26c-439c-a64c-f6511e200593

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:29
Código de Controle do Documento: 6a72ca61-c26c-439c-a64c-f6511e200593

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50150 - RS(2025/0409026-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RENAN SCHULLER DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL LOURENÇO LEITE - RS103216
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TRIUNFO
ADVOGADOS
: PROTASIO CANTARELLI VAZ - RS049827
SILVIO LUIS FORNARI - RS043083
CARLOS ALBERTO CORREA DA SILVA - RS052076
RECLAMADO
: TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DE DECISÃO DO STJ. INOCORRÊNCIA. DECISÕES PARADIGMAS QUE NÃO
ADENTRARAM O MÉRITO. INCIDÊNCIA DE ÓBICE SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A reclamação constitucional, prevista no
I,
, da Constituição Federal,
art. 105,
f
destina-se à preservação da competência do Superior Tribunal de Justiça ou à garantia
da autoridade de suas decisões, não se prestando à rediscussão de controvérsia
decidida pelas instâncias ordinárias.
2. Inviável o conhecimento da reclamação quando o acórdão apontado como
paradigma não examinou o mérito da controvérsia, limitando-se ao juízo negativo de
admissibilidade do recurso, em razão da incidência de óbice sumular.
3. A ausência de decisão desta Corte Superior proferida no caso concreto e
supostamente descumprida afasta a possibilidade de controle pela via reclamatória.
4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sobretudo quando
se busca a aplicação de premissas fáticas fixadas pela instância ordinária.
5. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55906640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:19:58
Código de Controle do Documento: d4e1205e-218e-4412-b8f4-9ac50a6e0454

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
RENAN SCHULLER DA SILVA contra a decisão que não conheceu da reclamação,
tendo em vista que as decisões paradigmas não adentraram no mérito dos recursos,
inexistindo decisão desta Corte proferida no caso concreto sendo descumprida.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

O Agravante não busca rediscutir provas ou sucedâneo recursal, mas a
garantia da autoridade de decisão proferida por esta Corte Superior e a
do tema 784 do STF, uma vez que a Turma Recursal da Fazenda
Pública do RS contrariou premissas fáticas e jurídicas fixadas pelo STJ
no julgamento do
o qual reconheceu a
EAREsp 1.447.146/RS,
existência de fraude no concurso público de 2004 para o cargo de
advogado do município e o trânsito em julgado da condenação criminal,
atingindo diretamente a controvérsia objeto da ação originária.
Por consequência lógica, acabou não respeitando a autoridade do tema
784 do STF, pois o reclamante está sendo preterido, indubitavelmente,
por fraudadores em concurso público, os quais ainda estão no cargo,
aguardando apenas o desfecho da ação civil pública no
50000065320088210139, que tramita perante a vara da fazenda pública
da comarca de Triunfo/RS.
[...]
Assim sendo, ainda que tenha havido juízo negativo de admissibilidade
no EAREsp, esta Corte:
firmou premissas jurídicas e fáticas relevantes, notadamente sobre a
ocorrência da fraude;
consolidou a higidez da condenação criminal transitada em julgado;
afastou qualquer controvérsia sobre a existência do ato ilícito no
certame.
Comprovou, indubitavelmente, a preterição do reclamante ao cargo
público em detrimento aos fraudadores, fazendo jus a aplicação do
tema 784 do STF, em que diz: comportamento tácito ou expresso do
Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação
do aprovado durante o período de validade do certame, a ser
demonstrada de forma cabal pelo candidato (fls. 562-567)

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para a impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA55906640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:19:58
Código de Controle do Documento: d4e1205e-218e-4412-b8f4-9ac50a6e0454

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência
do STJ, firme no sentido de ser indevida a utilização da reclamação como sucedâneo
recursal, notadamente, quando a decisão desta Corte Superior reputada descumprida
não adentra na questão meritória, bem como não aprecia as premissas fáticas
estabelecidas pela instância ordinária, em razão da incidência de óbice sumular.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
INCOMPATIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA NO JUIZADO ESPECIAL, ESTADUAL OU DA FAZENDA
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ
VIOLADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Trata-se de reclamação que visa garantir a autoridade de decisão
monocrática proferida nos autos do Recurso Especial n. 1.306.727/SP,
decisão esta que, segundo o autor, reconhece ser incompatível o
procedimento de liquidação de sentença no Juizado Especial, Estadual,
Federal ou da Fazenda Pública. Nesta Corte, em decisão monocrática,
não se conheceu da reclamação.
II - A Constituição Federal prevê, em seu
I, f, os casos de
art. 105,
reclamação ao STJ: "Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente: (...) f) a reclamação para a
preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas
decisões". No caso, não há contrariedade a nenhum julgado desta
Corte Superior, nem usurpação de competência do STJ.
III - A reclamante não indicou acórdão do STJ que teria sido violado,
não se podendo imaginar que eventual divergência jurisprudencial
entre o acórdão reclamado e as razões utilizadas pelo Tribunal de
em decisão
origem, colacionadas no bojo de um precedente
monocrática, configure afronta à autoridade das decisões desta
Corte Superior, mormente quando a decisão indicada como
descumprida aplicou o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ,
sem sequer adentrar o mérito.
IV - Fica claro que a parte auto ra utiliza da reclamação como
sucedâneo recursal, cuja questão deveria ter sido aviada por meio do
instrumento processual adequado. Ressalta-se que a reclamação não
pode ser usada como substitutivo de recurso. Nesse sentido: AgRg na
Rcl n.
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
9.165/SP,
julgado em
DJe
e Rcl n.
Relator Ministro
27/2/2013,
4/3/2013
2.837/RJ,
Mauro Cambell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe
11/5/2011,
17/5/2011.
Documento eletrônico VDA55906640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:19:58
Código de Controle do Documento: d4e1205e-218e-4412-b8f4-9ac50a6e0454

V - Agravo interno improvido (AgInt na Rcl n.
relator Ministro
38.776/MT,
Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJe de
11/3/2020,
.
16/3/2020)

Portanto, correta a decisão que não conheceu da reclamação.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55906640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 15/04/2026 19:19:58
Código de Controle do Documento: d4e1205e-218e-4412-b8f4-9ac50a6e0454

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.150 / RS
Número Registro: 2025/0409026-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020591120258210139 50120466620258219000
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : RENAN SCHULLER DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL LOURENÇO LEITE - RS103216
RECLAMADO : TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICIPIO DE TRIUNFO
ADVOGADOS : PROTASIO CANTARELLI VAZ - RS049827
SILVIO LUIS FORNARI - RS043083
CARLOS ALBERTO CORREA DA SILVA - RS052076
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - RESERVA DE VAGAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RENAN SCHULLER DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL LOURENÇO LEITE - RS103216
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TRIUNFO
ADVOGADOS : PROTASIO CANTARELLI VAZ - RS049827
SILVIO LUIS FORNARI - RS043083
Documento eletrônico VDA56900950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: 353f68bd-95c3-4200-9a3a-a81d812f9cc0

CARLOS ALBERTO CORREA DA SILVA - RS052076
RECLAMADO : TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: 353f68bd-95c3-4200-9a3a-a81d812f9cc0